Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023995-41.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 853.477.101-44 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRENTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JOSIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 853.477.101-44 (RECORRIDO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DO BANCO PAN S/A E BANCO BONSUCESSO S.A.

Recurso Inominado n. 1023995-41.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Josiel Soares de Oliveira

Banco Pan S.A.

Banco Bs2 S.A.,

Cooperativa De Credito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS

Parte Recorrida(s):
Josiel Soares de Oliveira

Banco Pan S.A.

Banco Bs2 S.A.,

Cooperativa De Credito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00

PARA 8.000,00

QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZÓAVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DO BANCO PAN S/A E DO BANCO BONSUCESSO (BS2) S.A CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As instituições financeiras tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Josiel Soares de Oliveira em face de Banco Pan S/A, Banco Bonsucesso (BS2) S.A e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS.

Na exordial, o autor alega que possui contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo junto ao Banco Pan S/A, com saldo devedor no valor de R$ 14.292,45 (quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) e, que em junho/2020 recebeu suposto e-mail do aludido banco, com proposta de quitação do financiamento no valor de
R$ 6.492,88 (seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Sustenta que no dia 09/06/2020 realizou o pagamento do boleto na agência da demandada Cooperativa de Crédito, no qual possui conta.

Noticia que diante da negativa de baixa do gravame do veículo, entrou em contato com o Banco Pan S/A, momento em que foi informado que não havia nenhuma informação de quitação do contrato.

Segue narrando que compareceu novamente à agência da Cooperativa de Crédito para obter informações sobre o destino da quantia debitada de sua conta, e informaram que o beneficiário pelo pagamento do boleto foi uma terceira pessoa identificada como Thales Gonçalves da Silva, correntista no Banco Bonsucesso (BS2).

Por fim, argumenta que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2020194626 junto à delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o pagamento a título de dano material no importe de
R$ 6.492,88
(seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Todas as partes apresentaram recursos inominados.

O demandante
busca a majoração do valor arbitrado na condenação por danos morais.

O
Banco Pan S/A e o Banco Bonsucesso (BS2) arguiram preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
e, no

mérito pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a Cooperativa de Crédito arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, e a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, é o caso de
acolher-se
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela
recorrente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS
.

É incontroverso nos autos que a mesma não guarda qualquer relação com os fatos que deram origem a este processo, na medida em que foi apenas a casa bancária escolhida pelo autor para quitar o boleto que lhe foi encaminhado e serviu de instrumento para concretização da fraude, assim como qualquer outro banco poderia tê-lo feito.

Portanto, não tendo a referida Cooperativa participado de forma comissiva ou omissiva para perpetração do ilícito que é narrado na causa de pedir desta ação, ao acolher a preliminar em comento, excluo-a da lide nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

Além disso, a
Cooperativa de Crédito argui
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
para processar e julgar a ação, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, entendo por bem rejeitar esta arguição, na medida em que os fatos informados e os documentos apresentados são suficientes para se formar juízo de convicção e consequentemente proferir julgamento seguro sobre o mérito da causa, independentemente de produção de perícia.

Outrossim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do
Banco Pan S/A
por contribuir objetivamente com o infortúnio e do
Banco Bonsucesso (BS2)
por não tomar as cautelas necessárias ao contratar, destacando que esta preliminar guarda total relação com o mérito da causa, de modo que será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que o demandante, firmou financiamento de veículo com o Banco Pan S/A e, abordado
,
através de e-mail
,
por pessoa que se passou por preposta da referida financeira, realizou negociação e acabou quitando o financiamento por intermédio de boleto que mais tarde veio saber que era fraudado.

Também restou incontroverso que o aludido boleto foi gerado pelo Banco Bonsucesso (BS2), tendo o fraudador aproveitado do fato de ser cliente para
aplicar golpes nas pessoas
.

Diga-se, por oportuno, que Banco Pan S/A e o Banco Bonsucesso (BS2), enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio do Banco Pan S/A e do Banco Bonsucesso (BS2) S.A para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

Correta, portanto, a sentença recorrida ao comprovar a falha na segurança dos serviços fornecidos pelas demandas Banco Pan S/A e Banco Bonsucesso (BS2), por culpa ambos, de modo que caberia a elas a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, a fim de emprestar maior segurança às transações realizadas por meio de sua plataforma, já que as regularidades dos meios de pagamento são de sua responsabilidade.

Assim, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo demandante, ora recorrente, relativamente à fraude bancária sobre a qual os bancos requeridos tentaram se eximir, são passíveis de indenização por dano moral.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
majoro
o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a fim de:

1)

Acolher

a preliminar de ilegitimidade passiva
da
Cooperativa De Credito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS,
julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC
e
afastar
a preliminar de ilegitimidade passiva
dos demandados
Banco Pan S/A e Banco Bonsucesso (BS2) S.A;

2)

E, no mérito,
nego provimento
aos recursos interpostos pelas instituições financeiras
Banco Pan S/A e Banco Bonsucesso (BS2) S.A
e
dou provimento
ao recurso do autor,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3)

Por consequência,
condeno
os recorrentes Banco Pan S/A e Banco Bonsucesso (BS2) ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022